Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-45.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOLO EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos, tais como a prova testemunhal, o laudo de exame de corpo de delito e a confissão parcial do acusado.
2. Não há como acolher a tese de legítima defesa, se o acusado não demonstrou minimamente os requisitos da excludente, especialmente a injusta agressão.
3. Não há que se falar em atipicidade da conduta, quando o réu age de forma intencional, prenunciando mal injusto e grave à vítima.
4. Inviável a absorção do delito de ameaça pelo crime de lesão corporal qualificada, se o primeiro não constituiu meio necessário nem fase de preparação ou execução do segundo.
5. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.
6. Sendo o réu reincidente, as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis e a pena corporal inferior a 4 (quatro) anos, cabível o regime inicial semiaberto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.